Tribunal: TJPA
Processo: 0807571-56.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807571-56.2022.8.14.0000

PACIENTE: SILVIO CESAR AZEVEDO DE MACEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO. EXCESSO DE PRAZO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1.
No presente caso, a impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para realização de audiência de custódia pelo conflito de competência entre 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA e o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA e pela não representação pela conversão em prisão preventiva.

2.
In casu
, o paciente permaneceu preso em detrimento de conflito de competência sem que houvesse ocorrida a audiência de custódia ou a homologação do flagrante e muito menos conversão da prisão preventiva, o que viola os direitos do acusado e gera o constrangimento ilegal da prisão pela ausência de justificativa para manutenção da prisão, previsto no artigo 310, §4º do CPP.

3.

Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida ratificando a liminar anteriormente concedida, embora por diverso fundamento, e relaxando a prisão em flagrante do paciente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem,
para confirmar a decisão liminar anteriormente concedida, embora por diverso fundamento,
RELAXANDO

a prisão em flagrante imposta ao paciente
SILVIO CESAR AZEVEDO DE MACEDO

nos autos 0801973-04.2022.8.14.0039,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso
,
nos termos do voto do Relator.

57º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 30/08/2022 e término em 01/09/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo. Senhor... Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro. de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de SILVIO CESAR AZEVEDO DE MACEDO, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da prisão em flagrante Nº 0801973-04.2022.8.14.0039.

Em suma, o impetrante aduz a existência de

constrangimento ilegal, uma vez que o coacto se

encontra preso desde o dia 04/05/2022, sem que tenha

sido realizada a sua audiência de custódia, já que a

magistrada plantonista teria declinado ao juiz natural

da causa a competência para a apreciação do auto de

prisão em flagrante, alegando que a matéria não seria

urgente e que estaria fora do horário de plantão.

Aduz que, como o juízo para quem o feito fora distribuído suscitou o conflito negativo de competência,

o paciente permanece preso indefinidamente, sem que

tenha havido sequer representação pela conversão do

flagrante em prisão preventiva, cujos requisitos estão

manifestamente ausentes no caso em apreço e a realização de audiência de custódia.

Ao final, requereu a "concessão da MEDIDA

LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de

imediato a prisão cautelar, expedindo de imediato

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente."

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 9609815 – pág. 1/3, foi deferido o pedido liminar por ausência dos requisitos legais pelo Desembargador plantonista Rômulo José Ferreira Nunes.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9729267.

Em parecer de Num. 10435802 -pág. 1/3, o Ministério Público opinou pela perda superveniente do objeto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

Outrossim, por se tratar, de crime de furto simples, deve ser retirado do processamento em segredo de justiça.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para realização de audiência de custódia pelo conflito de competência entre 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA e o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA e pela não representação pela conversão em prisão preventiva.

Da análise dos autos, constata-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04/05/2022 pela suposta prática do delito do artigo 155, caput do Código Penal (Num. 9609082), foi arbitrado fiança pela autoridade policial, o uqla não foi paga. Não ocorreu a representação pela conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva do paciente e nem audiência de custódia por decisão da juíza plantonista (num. 9609082 – pág. 24/25) que se declarou incompetente por entender não se tratar de medida de urgência, remetendo ao juiz natural da causa.

O juiz natural da causa não acolheu a competência declinada e remeteu o conflito negativo de competência (num. 9609082). No dia 30/05/2022, o Desembargador plantonista concedeu liminar para que seja posto em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispensado o pagamento da fiança dada a situação de pobreza do paciente, sendo vedada o monitoramento eletrônico por ser medida desproporcional (Num. 9609815 – pág. 1/3), tendo sido cumprida em 31/05/2022 (Num. 9729272).

Pois bem.

E
xtrai-se da leitura dos atos constantes a decisão em que a juíza plantonista buscou justificar sua não atuação (Num. 9729268 – Pág. 33/34):

Portanto, o advogado ou delegado de polícia que, após os horários do plantão previsto no caput do art. 5º,

distribuir ao plantão judiciário alguma medida urgente que implique perigo de dano de perecimento de direitos, DEVERÁ

entrar em contato com aqueles que estão de plantão, cuja portaria publicada mensalmente indica os números de

telefones para o referido contato.

Após análise do caso em concreto, verifica-se que não há enquadramento nas hipóteses previstas nos arts. 1º e 4º da

Resolução de regência e nem na hipótese prevista no art. 19, § 1º da Lei Maria da Penha. Portanto, a
medida pode ser

apreciada pelo juiz natural da causa
, razão pela qual, com fulcro no art. 1º, §§ 5º e 6º da Resolução n. 16/2016,

determino a remessa dos autos ao juízo criminal para apreciação da medida.

O juiz natural da causa não acolheu a competência e suscitou conflito de competência no dia 05/05/2022:

Assim, no caso em tela, configurado está o conflito negativo, nos termos do

art. 66, II, do Código de Processo Civil, porquanto o Juízo da Vara de Plantão da Comarca de

Paragominas declinou da competência (ID 60177078) e este Juízo (Vara Criminal de

Paragominas) se vê incompetente para conhecer e julgar a demanda.

(...)

Em razão do expendido, NÃO ACOLHO A COMPETÊNCIA DECLINADA,

vez que
considero como competente o Juízo da Vara de Plantão da Comarca de

Paragominas para tramitar o feito e apreciar o flagrante
, por consequência, com fulcro

nos art. 66, II, P.U., do NCPC,
SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

Posto isso, o paciente permaneceu preso em detrimento de um conflito de competência sem que houvesse ocorrida a audiência de custódia ou a homologação do flagrante e muito menos conversão da prisão preventiva, o que viola os direitos do acusado e gera o constrangimento ilegal da prisão pela ausência de justificativa para manutenção da prisão, previsto no artigo 310, §4º do CPP.

Deste modo, impõe-se a confirmação da liminar que colocou em liberdade, embora por diverso fundamento.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para confirmar a decisão liminar anteriormente concedida, embora por diverso fundamento,
RELAXANDO

a prisão em flagrante imposta ao paciente
SILVIO CESAR AZEVEDO DE MACEDO

nos autos 0801973-04.2022.8.14.0039,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso
.

Servirá a decisão como
mandado/ofício.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/09/2022